Tribunal: STF
Processo: HC 261393
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, em favor de Tuhan Tiehy de Carvalho Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1007156/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TUHAN TIEHY DE CARVALHO FERREIRA  em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  (Apelação Criminal n. 1500750-66.2024.8.26.0557). 



    Consta dos autos que o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa para reduzir a pena imposta ao paciente para 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 777 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Alega que houve indevida exasperação da pena-base em razão de fundamentação genérica e desproporcional quanto à quantidade de droga apreendida. 



    Sustenta que as provas que fundamentaram a condenação são ilícitas, visto que toda a ação policial que resultou na prisão em flagrante do paciente teve origem em busca pessoal ilegal, violando-se o disposto no art. 240, § 2°, do Código de Processo Penal. 



    Afirma que a condenação da paciente no delito de tráfico de drogas fundamentou-se exclusivamente no depoimento dos policiais militares, que não são suficientes para sustentar uma condenação. 



    Assevera ser cabível a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que não houve qualquer observação de envolvimento do réu em atividades de mercancia ou tráfico. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal ilegal; subsidiariamente, que seja declarada a absolvição do apenado, uma vez que a condenação baseou-se apenas no depoimento dos policiais militares, ou, ainda, para que desclassifique a conduta, e também para que diminua a fração da exasperação da pena-base”. (eDOC 6).



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a impetrante formula os mesmos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Consta que o agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo apreendidas 26 (vinte e seis) porções de cocaína, totalizando aproximadamente 19 (dezenove) gramas, após abordagem realizada com base em denúncia anônima especificada, que indicava as características do indivíduo, em especial tatuagens no rosto, as quais coincidiram com as do réu. 



    Ao avistar a guarnição policial, o acusado empreendeu fuga em bicicleta, comportamento que, segundo a jurisprudência consolidada por este Tribunal Superior, configura fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal. 



    Os depoimentos dos policiais militares foram firmes, coerentes e harmônicos, relatando que durante a perseguição o réu dispensou os microtubos ao solo, posteriormente apreendidos. Ressalta-se que tais depoimentos são prova idônea para fundamentar a condenação, não havendo qualquer indício de má-fé ou motivação espúria por parte dos agentes públicos. 



    A versão defensiva de que a droga pertenceria a terceiro, conhecido como “Rato”, mostrou-se isolada e desprovida de elementos de corroboração, além de apresentar inconsistências quanto à descrição física desse suposto indivíduo e à dinâmica dos fatos. 



    Ademais, não prospera a alegação de desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, uma vez que a quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão indicam finalidade mercantil, sendo desnecessária a comprovação de ato de comercialização para a configuração do tipo penal do artigo 33. 



    No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a exasperação da pena-base em 1/3 foi devidamente fundamentada, considerando o mau antecedente específico do réu e o fato de ter praticado o crime enquanto se encontrava em livramento condicional, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a majoração aplicada, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade. 



    Diante do exposto, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental”. (eDOC 6).



    A jurisprudência da Corte não admite busca pessoal, em via pública, fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele, condição social, naturalidade, nacionalidade, gênero, credo ou orientação sexual, de modo que não se verifica ilegalidade em busca pessoal motivada pelo tirocínio policial construído a partir de dados objetivos obtidos na ciência aplicada à atividade policial.



    Como se vê, o paciente foi abordado porque empreendeu fuga ao avistar os policiais, embora a defesa pretenda questionar o momento em que a fuga ocorreu. O acórdão proferido pelo STJ está, assim, em conformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023).



    Os policiais se deslocaram até o local e abordaram o paciente em via pública porque ostentava dados objetivos que justificam a busca pessoal, razão por que não se falar em necessidade de mandado judicial.



    Com efeito, seria ilícita a imediata execução de medida invasiva com base, exclusivamente, em denúncia anônima, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse cenário, também não é ilícita a abordagem fundamentada na desconfiança do policial, desde que não motivada por preconceito de raça, cor de pele, condição social e tantos outros critérios subjetivos acima referidos.



    O policial é treinado para identificar suspeitos de crime a partir de dados objetivos, tais como a forma de reação ao perceber a presença da viatura, gesticulações e tantos outros comportamentos conhecidos pela ciência policial.



    Conforme registrei no HC 247.335:



    “[...] Referido tirocínio, ao contrário de ser ponto negativo, é a genuína aplicação da ciência voltada à atividade policial, objeto do curso de formação dos policiais.



    Não tem qualquer sentido o Estado aplicar investimentos vultosos em inteligência policial para, ao cabo, julgar-se nula sua aplicação.



    Ademais, a PRF possui departamento de inteligência que recebe informação sobre passagem de veículo suspeito em determinado trecho de rodovia sob sua responsabilidade o tempo todo e, nesse cenário, tem o dever legal de realizar a abordagem”.



    O acórdão restou assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante reincidente. 3. Ordem de parada em rodovia federal. Abordagem em patrulhamento realizada pela Polícia Rodoviária Federal prescinde de fundada suspeita. Procedimento administrativo que visa a promover a segurança viária. 4. Desdobramentos da abordagem que resultam em busca veicular. Alegação de nulidade por ausência de fundada suspeita. Inocorrência. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 247.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    Quanto à dosimetria, esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Quanto ao pedido de desclassificação, o pedido segue a mesma sorte, porquanto comprovada a prática do tráfico.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente